Tribunal: TJES
Processo: 5000087-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: P. A. S.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, solidariamente, fornecessem os exames de Tomografia de Crânio com Janela Óssea e Eletroencefalograma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da ausência de peças obrigatórias e da alegada perda superveniente do objeto; (ii) definir se a responsabilidade pelo fornecimento dos exames médicos recai exclusivamente sobre o Estado, dada sua natureza de alta complexidade, ou se permanece a obrigação solidária com o Município, com possível redirecionamento do cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de peças obrigatórias não impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC, uma vez que o processo tramita integralmente em meio eletrônico.

A superveniente realização dos exames por força de decisão liminar não implica perda de objeto do recurso, dada a natureza precária e revogável das tutelas de urgência, subsistindo o interesse recursal na obtenção de pronunciamento definitivo sobre a legalidade da obrigação imposta.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Município.

Ainda com base no Tema 793, admite-se o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras do SUS. De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Protocolo da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, os exames requeridos são de alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa e orçamentária é atribuída ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O trâmite eletrônico do processo dispensa a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC, conforme § 5º do mesmo artigo.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, mas o cumprimento pode ser direcionado ao ente competente segundo a repartição de atribuições do SUS.

Exames de alta complexidade devem ser custeados prioritariamente pelo Estado, com responsabilidade subsidiária do Município.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Paulo André Sarti, menor impúbere representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, solidariamente, fornecessem os exames de Tomografia de Crânio com Janela Óssea e Eletroencefalograma, conforme prescrição médica, no prazo de 60 (sessenta) dias.

O agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, com fundamento no Tema 793 do STF, que preconiza a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, mas permite o direcionamento da obrigação ao ente responsável pela competência; (ii) que os exames pleiteados são considerados de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo, conforme a hierarquização do SUS; (iii) o risco de grave prejuízo ao Município caso tenha que arcar com a obrigação que não lhe compete.

Em decisão preambular (Id. 11712747), esta Relatoria deferiu parcialmente o pleito de antecipação da tutela recursal, para o fim de direcionar o cumprimento da obrigação de fazer, precipuamente, ao Estado do Espírito Santo, com responsabilidade subsidiária do Município Agravante.

Regularmente intimada, a parte Agravada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (Id. 12058218), suscitando, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao art. 1.017 do CPC, ante a ausência de juntada de peças obrigatórias, e no mérito o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 14415808), opinou pela extinção do recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, porquanto os exames que constituíam o cerne da controvérsia já teriam sido providenciados pelo Estado, conforme documentação carreada aos autos (Id. 13398038).

I
- Das Questões Preliminares

Antes de adentrar ao mérito do recurso, impõe-se a análise de duas questões preliminares: a inadmissibilidade por ausência de peças obrigatórias e a perda superveniente do objeto.

I
.1. Da Preliminar de Não Conhecimento por Ausência de Peças Obrigatórias.

A parte Agravada, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o Agravante deixou de instruir o agravo com as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, Contudo, sem razão a parte Agravada, já que a exigência legal em comento é expressamente excepcionada pelo § 5º do mesmo dispositivo legal, que preconiza:

Art. 1.017. [...]

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Tratando-se, na espécie, de processo que tramita integralmente por meio eletrônico, tanto na origem quanto nesta instância recursal, a juntada das referidas peças é, por força de lei, dispensável.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso. É como voto.

I
.2. Da Ausência de Perda Superveniente do Objeto.

O douto Ministério Público de 2º Grau opina pela prejudicialidade do recurso, ao argumento de que, satisfeita a obrigação de fazer, o provimento recursal se tornaria inócuo. Porém, com a devida vênia ao entendimento ministerial, a questão merece ser analisada sob o prisma da precariedade dos provimentos de urgência e da necessidade de estabilização da relação jurídica por meio de uma decisão de mérito deste órgão revisor, afinal, a obrigação de fazer foi realizada por força do provimento judicial liminar ora impugnado.

A natureza de uma tutela de urgência é intrinsecamente provisória e revogável, e o seu cumprimento material, embora satisfaça a necessidade imediata do jurisdicionado, não convalida a decisão que a proferiu, tampouco retira o interesse da parte gravada em vê-la reexaminada. A utilidade do recurso, neste cenário, manifesta-se na necessidade de obter um pronunciamento de mérito sobre a legalidade e o acerto da decisão interlocutória, cujos efeitos jurídicos — notadamente no que tange à responsabilidade imposta — transcendem o mero ato físico do cumprimento da ordem.

Perfilho, portanto, a corrente jurisprudencial segundo a qual a satisfação da liminar não implica, por si só, a perda de objeto do recurso que a impugna, exatamente por sua natureza precária e pela necessidade de um pronunciamento de mérito que a confirme ou infirme. (STJ - AgInt no AREsp: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Pelo exposto,
afasto a prejudicial de mérito
de perda do objeto. É como voto.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito do Agravo de Instrumento.

II. Do Mérito Recursal.

A controvérsia de fundo reside em definir a responsabilidade do Município de Vitória pelo custeio de exames de alta complexidade. O Agravante pleiteia sua exclusão da lide, com base na repartição de competências do SUS e na interpretação do Tema 793 do STF para redirecionamento da obrigação ao ente estatal.

A tese definida no
Tema 793 do STF
estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais em saúde, de modo que não há se falar na ilegitimidade passiva do ente municipal e ora agravante.

Lado outro, como cediço, o mesmo Tema 793 impõe ao magistrado o dever de
direcionar
o cumprimento da obrigação de acordo com as competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A
Lei nº 8.080/1990
(Lei Orgânica da Saúde) estabelece as competências de cada ente federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no Sistema Único de Saúde (SUS). As responsabilidades são divididas de forma a garantir a descentralização e a hierarquização dos serviços de saúde. Abaixo, destaco as competências específicas dos
Estados
e dos
Municípios
, conforme os artigos 17 e 18 da referida lei.

De acordo com o artigo 17 da legislação mencionada supra, os Estados têm responsabilidade intermediária no SUS, coordenando ações e serviços de saúde em seu território e integrando-se às políticas nacionais. Suas competências incluem:

Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde no âmbito estadual
, em articulação com os municípios.

Promover a descentralização dos serviços de saúde para os municípios
, respeitando as diretrizes do SUS.

Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios
, incentivando ações cooperativas e consorciadas.

Coordenar as redes de saúde de referência estadual
, garantindo a assistência de média e alta complexidade.

Participar da formulação das políticas e da execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como de saúde do trabalhador.

Participar do controle de qualidade de produtos, substâncias e serviços de saúde
, conforme as normas federais.

Colaborar na execução das políticas nacionais de saúde.

Prestar serviços diretamente ou por meio de contratos ou convênios, quando os municípios não tiverem capacidade técnica ou financeira para executá-los.

Coordenar e, em alguns casos, executar programas de capacitação de recursos humanos
no âmbito estadual.

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Os Municípios são a base do SUS, responsáveis pela execução das ações de saúde de caráter mais local e próximo da população. Suas competências incluem:

Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde no âmbito municipal
, em articulação com o Estado e com a União.

Gerir e executar serviços de saúde
, priorizando a atenção básica e ações de caráter preventivo.

Participar do planejamento, da programação e da organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de saúde
, em articulação com os Estados.

Colaborar na fiscalização de serviços de saúde públicos e privados
, adotando as medidas necessárias ao cumprimento das normas sanitárias.

Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

Executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e de saúde do trabalhador
, bem como a atenção básica, incluindo vacinação e controle de endemias.

Gerenciar os recursos financeiros destinados ao SUS no município
, aplicando-os de forma a atender às necessidades locais.

Promover ações intersetoriais em saúde
, articulando-se com outras áreas (educação, saneamento, assistência social, etc.).

A principal diferença entre as competências dos
Estados
e
Municípios
no SUS está na abrangência e complexidade dos serviços de saúde. Enquanto os
Municípios
são responsáveis principalmente pela
atenção básica
, os
Estados
, por sua vez, são responsáveis pela
atenção de
média e alta complexidade
, como hospitais regionais, exames especializados e procedimentos mais complexos, além de coordenar as redes de saúde no território estadual e prestar apoio técnico e financeiro aos municípios.

No caso, os exames requeridos (Tomografia de Crânio com Janela Óssea e Eletroencefalograma) são considerados de
alta complexidade
, conforme o município agravante demonstrou.

A Tomografia de crânio e Eletroencefalograma são exames considerados de
alta especialidade
pelo “Protocolo de Regulação para acesso a consultas e exames” da própria Secretaria da Saúde do Espírito Santo (SESA) e disponível para consulta no https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/Protocolo%20consultas%20e%20exames.pdf.

Dessa forma, a atribuição para realização dos exames requeridos é do
Estado do Espírito Santo,
e e
mbora a solidariedade autorize a inclusão e manutenção do Município no polo passivo, a execução da ordem liminar deve ser direcionada, primordialmente, ao ente competente, sob pena de desorganizar o funcionamento do SUS e impor obrigação indevida ao agravante.

Dessa forma, assiste razão parcial ao Agravante no que tange ao seu pedido subsidiário, haja vista que a execução da obrigação deve ser, em um primeiro momento, direcionada ao ente a quem a política pública de saúde atribuiu a competência administrativa e orçamentária para a prestação do serviço. Tal medida não apenas prestigia a organização hierarquizada do SUS, como também confere maior efetividade à decisão judicial, ao direcionar a ordem àquele que detém os meios e a estrutura para cumpri-la.

Esta, aliás, foi exatamente a providência adotada por esta Relatoria na decisão liminar de Id. 11712747, que ora se confirma em seu mérito, e que na prática, restou chancelada já que foi o Estado do Espírito Santo que autorizou os exames em questão, conforme se dessome dos documentos juntados ao ID Id. 13398038.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para, reformando em parte a r. decisão agravada, determinar que o cumprimento da obrigação de fazer, referente ao fornecimento dos exames de Tomografia de Crânio com Janela Óssea e Eletroencefalograma, seja direcionado, precipuamente, ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se o Município de Vitória no polo passivo da demanda, com responsabilidade subsidiária .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.